Tribunal: TJMT
Processo: 1028271-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028271-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA - CPF: 026.383.431-02 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA - CPF: 026.383.431-02 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em ação declaratória c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, movida por consumidor que teve seu contrato de promessa de compra e venda rescindido unilateralmente pela construtora, após reprovação de financiamento habitacional, sem constituição de mora.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em debate: (i) saber se o recurso da construtora violou o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a rescisão contratual unilateral, sem observância dos procedimentos legais e contratuais, autoriza a retenção de valores pagos; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi rejeitada, pois a construtora apresentou fundamentos específicos de impugnação à sentença.

4. A rescisão do contrato pela construtora ocorreu de forma prematura e irregular, sem constituição válida em mora do consumidor, descumprindo o art. 32 da Lei no 6.766/1979 e as cláusulas contratuais que permitiam alternativas de quitação.

5. A ausência de notificação prévia e a imediata revenda do imóvel configuram falha na prestação do serviço, violando o dever de boa-fé objetiva e ensejando o dever de indenizar pelos danos morais, conforme art. 14 do CDC.

6. Não é cabível a retenção de valores pagos pelo consumidor, pois não houve inadimplemento voluntário ou culposo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do consumidor provido para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

8. Recurso da construtora desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade. 2. A rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda, sem a prévia constituição em mora do adquirente, é irregular e não autoriza a retenção de valores pagos. 3. A rescisão imotivada e a ausência de notificação prévia caracterizam falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186, 927, 944 e 405; CDC, arts. 6o, VIII, 14; Lei no 6.766/1979, arts. 32 e 32-A; CPC/2015, arts. 85, 373, II, 932, III e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.177.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.10.2010; STJ, Súmula 362; TJSP, Apelação Cível no 1062161-83.2024.8.26.0100, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos pelas partes
JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA e RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1028271-78.2021.8.11.0003
, ajuizada por
JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Conforme se verifica no Id. 70440060, do contrato firmado entre as partes, constou expressamente na
Cláusula Contratual 23 – Do Financiamento Habitacional
, mais especificamente
os itens 23.2
e
23.3
, que o contrato restaria rescindido caso o adquirente, ora requerente, não preenchesse os devidos requisitos impostos pela instituição financeira, impossibilitando a liberação do financiamento.

De acordo com o documento emitido pela Caixa Econômica Federal no Id. 173811665, o cadastro do autor, junto aquela instituição financeira, foi reprovado por não atender os critérios exigidos para concessão do financiamento. Dessa forma, o negócio não foi concretizado.

[...]

Ex positis
,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial. Declaro rescindido

o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a efetuar a restituição, de forma, simples, dos valores pagos pelo autor com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba arbitrada no percentual de 15% do valor da condenação, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]

A parte consumidora defende o provimento do seu recurso de apelação (ID. 276676913) e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a decisão em questão, data máxima vênia, comete equívocos, dados que, sequer foram levados em considerações os argumentos que constituíram a inicial, embargos de declaração dentre outras peças manejadas pela parte, e indicação dos pontos atinentes à matéria de direito, tornando assim, difícil senão impossível ao RECORRENTE, ter sua tutela salvaguardada pelo judiciário [...]
”;

2)
“
[...]o comportamento da ré configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC, ao descumprir as obrigações contratuais e prejudicar o autor, causando-lhe danos de ordem emocional [...]”
;

3)
“
[...]A ausência de notificação prévia da rescisão contratual e a posterior revenda do imóvel geraram extrema frustração e insegurança ao autor, extrapolando o mero aborrecimento [...]
”; e

4)
“
[...]a construtora vendeu o imóvel para outro consumidor, sem qualquer notificação, agindo de má-fé e sem observar o princípio da boa-fé que regem as relações contratuais, mas APENAS VISANDO O LUCRO DO NEGÓCIO JURÍDICO [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar parcialmente a sentença recorrida de modo a se condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

A construtora Apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso do consumidor.

Por outro lado, a empresa também apresentou recurso de apelação (ID. 276676914) defendendo a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Dessa forma, por não ter o Apelado, conseguido a aprovação do financiamento bancário e, tampouco, efetuou a quitação do valor remanescente, inadimpliu o contrato, conforme preceitua a Cláusula Contratual 23 – Do Financiamento Habitacional, mais especificamente os itens 23.2 e 23.3 [...]
”;

2)
“
[...]o contrato de financiamento habitacional é autônomo e independente do contrato de compra e venda de imóvel, de modo que a responsabilidade pela obtenção dos recursos é de total responsabilidade do comprador/apelado. Logo, não é possível se imputar à Apelante culpa pela negativa de crédito pelo agente financeiro e, consequentemente, pela frustração da compra e venda. [...]”
;

3)
“
[...]a rescisão do contrato ocorreu exclusivamente por inadimplência do Apelado, conforme reconhecido em sentença [...]
”; e

4)
“
[...] Nota-se que nos fundamentos da sentença, o juiz reconheceu a possibilidade de aplicação de multa de 25% sobre os valores pagos, alinhando-se ao entendimento do superior tribunal de justiça (stj) em hipóteses semelhantes. [...] Entretanto, mesmo o juiz a quo reconhecendo a possibilidade de retenção de multa, no dispositivo da sentença, foi determinada a devolução integral dos valores pagos, sem aplicação da multa contratual, o que caracteriza evidente contradição e viola o próprio raciocínio jurídico expendido na fundamentação. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo que seja autorizada a retenção de valores previstos no contrato no montante a ser restituído ao consumidor.

O consumidor apelado apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 276676918) alegando, preliminarmente, que o recurso da empresa ofende o princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
em seu recurso a parte adversa limitou-se a repisar toda a matéria aduzida em sua defesa recursal de apelação, deixando de apontar, exatamente, qual supostamente seria o equívoco cometido pelo juízo de piso que, pudesse autorizar a reforma da decisão hostilizada
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Defende a parte consumidora a reforma parcial da sentença para que a empreendedora ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a construtora, defende a reforma da sentença para que seja permitida a retenção de valores previstos no contrato no montante a ser devolvido ao consumidor.

Pois bem.

O recurso da empresa não comporta acolhimento, já o do consumidor merece parcial acolhimento.

Conforme pode ser visto nos autos, o caso aqui analisado se trata de típica relação de consumo, haja vista que as partes nitidamente se caracterizam como consumidor e fornecedor, tal como definido nos art.s 2o e 3o do CDC.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, cabia à construtora demonstrar a regularidade da rescisão contratual.

Já o art. 32, em seu
caput
e §2o, da Lei 6.766/1979 estabelece que, “
vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor
”, de modo que, para a devida constituição em mora do devedor, este “
[...] será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento [...]
”.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a construtora tenha alegado que a rescisão decorreu de mora do consumidor adquirente, que teve negado seu pedido de financiamento pela Caixa Econômica Federal, tenho que a rescisão praticada pela empresa foi prematura e irregular, haja vista que não respeitou os prazos previstos no próprio contrato, nem o procedimento estabelecido pela legislação pertinente.

Isso porque, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, a parcela de financiamento, no valor de R$ 132.000,00, tinha como data de vencimento 01/01/2024, de modo que, à época da rescisão contratual, ela não estava vencida e inadimplida.

Além disso, como bem argumentado pelo consumidor, as Cláusulas 19 e 20 do contrato previam alternativas à disposição do consumidor para a quitação do saldo devedor, inclusive com a possibilidade de buscar financiamento com outras instituições financeiras.

Contudo, o que se vê dos autos é que a empresa vendedora, ao ter notícias de que o pedido de financiamento fora rejeitado pela Caixa Econômica Federal, simplesmente rescindiu o contrato sem que houvesse mora ou inadimplência do consumidor, e sem que lhe fosse oportunizado alternativas para quitação do débito, como tentativa de financiamento perante outros bancos.

Além disso, não se pode desconsiderar que a rescisão unilateral praticada pela empresa, sem qualquer notificação ao consumidor, ofende claramente o mencionado art. 32 da Lei 6.766/1979.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, tenho que a empresa apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante da abusiva e irregular rescisão contratual praticada pela empresa, não há que se falar de retenção de valores, tendo em vista que o caso não se amolda na permissão prevista no art. 32-A da Lei 6.766/1979, posto que não se vislumbra nos autos qualquer fato imputável ao adquirente, vez que embora tenha tido seu pedido de financiamento recusado pela Caixa Econômica Federal, ainda dispunha ele de tempo, conforme previsto no contrato, para buscar outras alternativas até o vencimento da parcela.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL PELA VENDEDORA POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO . AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL NÃO OBSERVADA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES DEVIDA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1 . A autora alega ser ilícita e imotivada a rescisão unilateral de compromisso de venda e compra, bem como a retenção parcial de valores pagos, sobretudo porque não observada a necessidade de notificação premonitória II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da rescisão unilateral e da retenção parcial das quantias pagas III. Razões de Decidir 3 .
Não houve prévia notificação para purgação da mora nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 745/69 (com a redação recentemente alterada pela Lei no 13.097/2015) 4. A rescisão desse modo mostrou-se abusiva, devendo as partes, que não possuem mais interesse na manutenção do negócio, serem repostas ao estado anterior, com devolução integral das importâncias pagas pela compradora, incluída a comissão de corretagem
5 . Não se comprovou situação de extraordinária angústia ou humilhação imposta à autora, apta a gerar dano moral indenizável 6. A sucumbência é recíproca, cabendo distribuição dos ônus sucumbenciais IV. Dispositivo 7. Sentença reformada 8 . Recursos parcialmente providos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10621618320248260100 Embu-Guaçu, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 22/01/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de distrato. Sentença de improcedência. Irresignação da autora . Cabimento. Preliminares rejeitadas. Ausência de dialeticidade recursal não verificada. Perda do objeto não comprovada . Mérito. Inexistência de registro da alienação fiduciária. Contrato de compra e venda celebrado em 2021.
A relação entre as partes deve observar disposições da Lei no 6 .766/79. Ausência de comprovação de constituição em mora do devedor. Inobservância do disposto no artigo 32 da referida lei. Impossibilidade de rescisão unilateral do contrato
. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10504258220228260506 Ribeirão Preto, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 08/11/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Além disso, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da parte RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA
e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da parte JHONANTAN VIEIRA MENDES MOURA para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, especialmente a determinação de devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, incluindo-se a comissão de corretagem.

Em razão do provimento do recurso do consumidor e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, condeno a empresa apelada ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025